Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0705434-34.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA ZARA DE PAULA LACKMAN AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CLAÚDIA REGINA ZARA DE PAULA LACKMAN contra a decisão exarada sob o ID 52506061, a qual não conheceu o recurso de apelação interposto em razão da violação à dialeticidade recursal. A parte agravada, BANCO RCI BRASIL S.A., peticiona nos autos para comunicar o cumprimento da condenação imposta na sentença de ID 51643550. Junta a guia de depósito judicial (ID 54294893) e o comprovante de pagamento (ID 54294894) A recorrente é intimada para se manifestar sobre esse fato (ID 55263335) e peticiona pela desistência do presente agravo interno (ID 55458304). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998,caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por procuradores que dispõem de poderes para tanto (51640488, pág. 1). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem para que adote as providências pertinentes ao depósito de ID 54294894. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator